Tribunal: TCU
Processo: 036.204/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FDR 2010/096, firmado com o/a BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A., função SEM INFORMACAO, que teve como objeto colaboração financeira do CONCEDENTE ao CONVENENTE para a execução de pesquisa intitulada "I ENCONTRO DE DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DO TERRITÓRIO DA BACIA DO RIO GRANDE.", visando apoiar a realização do I Encontro de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Território da Bacia do Rio Grande visando melhorar e fortalecer a agricultura familiar do território. (no da TCE no sistema: 1337/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor da Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf e de Carmélia da Silva Marques, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio FDR 2010/096, tendo como objeto a execução de pesquisa intitulada "I Encontro de Desenvolvimento da Agricultura Familiar do Território da Bacia do Rio Grande". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei no 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos responsáveis Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf e Carmélia da Silva Marques, e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação do presente Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento do débito aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 27/9/2010 108.253,00 Débito 20/5/2020 45,00 Crédito 27/9/2010 45,00 Débito 6/2/2011 10.902,00 Débito 9.2. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, aos responsáveis Cooperativa Mista dos Agricultores Familiares - Coomaf e Carmélia da Silva Marques, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, caso requerido, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar os responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. remeter cópia do presente Acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado da Bahia, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência da deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.